Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725314-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Reabro o prazo para o Banco BMG SA apresentar contrarrazões, no prazo legal. Aguarde-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator